Tribunal: TCU
Processo: 039.593/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1651/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC, a respeito de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 186/2019, promovido pela Secretaria de Estado da Educação - SED/SC, cujo objeto trata de contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar, a fim de atender ao programa de alimentação escolar nas unidades de ensino da rede pública estadual de Santa Catarina (§ 1o da instrução, peça 6). Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234, § 2o, e 235 do RI/TCU, e do art. 135, § 1o, in fine , da Res. TCU 259/2014 (§§ 11 a 14 da instrução, peça 6); Considerando que 22% do montante de recursos a serem utilizados no custeio da despesa objeto do referido pregão origina-se de repasses de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE ao abrigo do PNAE 2019/2020 no valor de R$ 43.525.500,00 (§ 6o da instrução, peça 6); Considerando que consulta ao sistema SiGPC do FNDE indicou que as prestações de contas da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina - SED-SC referentes aos exercícios de 2019/20 ainda não foram enviadas ao FNDE e encontram-se em situação de adimplência (§ 22 da instrução, peça 6) e que o referido pregão eletrônico não foi executado (§§ 23 e 25 da instrução, peça 6); Considerando que as medidas já adotadas pelo TCE-SC (§ 9o da instrução, peça 6) parecem ser suficientes para o momento, não se configurando necessidade de adoção de outras medidas por esta Corte (§ 27 da instrução, peça 6); Considerando que, no âmbito federal, a responsabilidade primária pela fiscalização e pela análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade repassador (§ 30 da instrução, peça 6), tendo este Tribunal já estabelecido que sua atuação deve se dar, via de regra, após a atuação conclusiva e prévia da estrutura de controle interno (§ 32 da instrução, peça 6); Considerando os pareceres uniformes oferecidos pela unidade técnica, no sentido do conhecimento da presente representação, para, no mérito, considera-la prejudicada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considera-la prejudicada; dar ciência do presente acórdão ao TCE/SC e ao FNDE; arquivar o presente processo com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 039.593/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Santa Catarina 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há.